Tribunal: TJDFT
Processo: 0700183-69.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700183-69.2021.8.07.0018 RECORRENTE: IARA GUIMARÃES ROCHA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. CONSULTOR TÉCNICO- LEGISLATIVOCONTADOR. CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. CORREÇÃO DA PROVA DISCURSIVA. CONTROLE DE LEGALIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. 1. Apenas nas hipóteses de erro grosseiro na correção da prova subjetiva, em clara dissonância com as regras instituídas no edital do certame, é que fica autorizado o controle de legalidade sobre referido ato administrativo. 2. Apelação não provida. No especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 2o e 50, inciso III, da Lei 9.784/90, pugnando para que sejam anuladas as questões da prova discursiva do concurso público para o cargo de Consultor Técnico-Legislativo da Câmara Legislativa do Distrito Federal, pois apresentaram erro grosseiro e foram mantidas por meio de decisão imotivada. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os argumentos expostos no apelo especial, aponta transgressão aos artigos 37, caput, incisos II a IV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, por ofensa ao princípio da legalidade e ausência de fundamentação das decisões. Por fim, requer que as publicações sejam feitas em nome das advogadas MARCELISE DE MIRANDA AZEVEDO, OAB/DF 13.811, RAFAELA POSSERA RODRIGUES, OAB/DF 33.191 e ANDREIA MENDES SILVA, OAB/DF 48.518 (ID 35936592 - Pág. 12). Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser a recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte agravante.” (AgInt no AREsp 1860919/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/4/2022). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 2o e 50, inciso III, da Lei 9.784/90. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Com efeito, não se vislumbra erro grosseiro da banca examinadora na correção da prova. Muito pelo contrário, como mencionado na sentença, a banca examinadora, atendendo à determinação deste Relator, na decisão monocrática concessiva de antecipação de tutela recursal, proferida no AGI n.o 0707389-91.2021.8.07.0000, examinou uma vez mais o recurso interposto pela ora apelante na esfera administrativa, justificando de maneira pormenorizada os motivos para a aplicação da nota repudiada pela apelante. Inexistindo comprovação de que houve erro grosseiro na correção, a intervenção do Poder Judiciário, para majoração da nota que foi atribuída à resposta da recorrente, implicaria análise do mérito do ato administrativo, em substituição à banca examinadora, legalmente constituída, usurpando a competência do examinador, mediante critérios desprovidos do rigor técnico necessário, o que poderia ferir princípios constitucionais como o da legalidade, da isonomia e, principalmente, o da independência dos poderes.” (ID 27750009 - Pág. 1). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso extraordinário, relativamente à apontada transgressão ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. Com relação ao indicado malferimento ao artigo 37, incisos II a IV, da Constituição Federal, melhor sorte não colhe o apelo excepcional, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco a oposição de embargos de declaração foi suficiente para sanar eventual omissão, uma vez que a questão foi tardiamente aventada. De modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1360130 AgR, Relator ROBERTO BARROSO, DJe 28/4/2022). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome das advogadas MARCELISE DE MIRANDA AZEVEDO, OAB/DF 13.811, RAFAELA POSSERA RODRIGUES, OAB/DF 33.191 e ANDREIA MENDES SILVA, OAB/DF 48.518 (ID 35936592 - Pág. 12). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030